Tribunal: TJMT
Processo: 1007905-50.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007905-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASIEL DA SILVA FERNANDES - CPF: 664.357.572-91 (RECORRIDO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DAS FATURAS RETIRADO DO SITE DA RECLAMADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade da prestadora de serviços restringe-se ao ônus probatório do reclamante, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, segundo o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, em provar, tão somente, a existência do dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

2. Todavia, a parte reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer ao processo prova mínima do seu direito e, portanto, da existência do dano e do ato ilícito supostamente praticado pela parte reclamada, ou seja, de que efetivamente pagou a fatura de energia mediante o QR Code destacado.

3. Não apresentando provas mínimas a respeito da existência de falha na prestação dos serviços, não há o que falar em indenização por danos morais, tampouco em restituição dos valores dispendidos, pagos a terceiro estranho à lide.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da condenação da reclamada à restituição dos valores de R$ 450,10 (quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos), em razão do reconhecimento de falha na prestação do serviço, consistente em cobrança indevida mesmo com fatura adimplida.

A reclamada pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de inexistência de falha na prestação de serviço, pois o cliente fez transferência PIX para CNPJ de terceiro estranho à lide, cuja instituição também é diferente, não havendo que se falar em indenização por danos morais. No mérito, requer a improcedência total da demanda.

Contrarrazões recursais pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024